Tribunal: TJES
Processo: 0001506-16.2019.8.08.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Interpretação / Revisão de Contrato; Inadimplemento; Cédula de Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001506-16.2019.8.08.0044

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ZILDA ANTONIA SARNAGLIA e outros

RELATOR(A):
MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 4490189) com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão de ID nº 4367159, bem como para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID nº 4773034.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID nº 4490189) com vistas ao esclarecimento de omissão supostamente existente no v. acórdão de ID nº 4367159, bem como para fins de prequestionamento.

Narra o embargante que o
decisum
padeceria de omissão por supostamente não ter sido analisada a sua argumentação quanto ao reconhecimento da ausência de interesse processual dos Embargados. Outrossim, argumenta que inexistiu a comprovação do requerimento administrativo dirigido à instituição bancária de forma tempestiva apta a expor o interesse dos devedores na renegociação nos termos legais.

De fato, o acórdão embargado não enfrentou tal tema, razão pela qual passo a fazê-lo neste momento.

O embargante suscitou preliminar de ausência de interesse processual, aduzindo que “um dos requisitos diz respeito ao requerimento de prolongamento formulado dentro de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação da Resolução 4.660/18, que ocorreu em 17/05/2018” e que, em razão disso, sendo requisito legal a provocação da instituição financeira com pedido de prolongamento da dívida, a ausência de sua demonstração constituiria clara ausência de interesse processual (fl. 65 dos autos físicos).

Afirmou que “foi requerido o prolongamento da dívida em dezembro de 2016 junto à instituição financeira Ré”, ao passo que “o pleito foi deferido, razão por que o vencimento da dívida foi prorrogado para 20/12/2019”. Assim, concluiu que a pretensão dos Autores teria sido satisfeita pela via extrajudicial e não estando a dívida vencida não haveria qualquer prejuízo hábil a mobilizar o aparato judicial (fl. 64).

Pois bem.

Inicialmente destaco que

error in judicando

é o existente numa decisão que julgou o mérito da causa
, quer se trate erro de fato, quando o juiz dá como verdadeiro um fato, de modo disforme da realidade, ou erro de direito, quando o juiz erra ao valorar juridicamente um fato ou ao aplicar o direito aos fatos. Por sua vez, o
error in procedendo
é o erro que o juiz comete no exercício de sua atividade jurisdicional
, no curso procedimental ou na prolação da decisão ou sentença, violando norma processual na sua mais ampla acepção.

O
error in judicando
é, portanto, o erro de julgamento, e o
error in procedendo
, é o erro de procedimento. Nessa esteira, quando o juiz se equivoca ao realizar a aplicação do mérito do direito substancial há vício de juízo, ou seja,
erro in iudicando
, mas não incorre na inobservância do direito substancial.,

Traçadas essas premissas iniciais, friso que esta via não é adequada para a correção de eventual entendimento equivocado ou a má apreciação da prova pelo julgador, haja vista que, na lição de HUMBERTO THEODORO JÚNIOR, em sua obra 'Curso de Direito Processual Civil', vol. I, 25a ed., 1998, Ed. Forense, os embargos de declaração (sic) '... não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão'.

Entretanto, em que pese a impossibilidade de correção de entendimento equivocado (error in judicando), após análise dos argumentos da parte embargante e pelo cotejo do acórdão vergastado, verifico,
ex officio,
a ocorrência de erro de premissa fática. Explico.

De fato, o pleito do recorrente, ora embargado, vai de encontro a jurisprudência já consolidada sobre o tema, a qual exige como requisito para propositura de ação desse jaez a
apresentação do devido requerimento administrativo à instituição financeira acerca da prorrogação do pagamento do crédito rural e a respectiva recusa.

A propósito, vejamos os precedentes desta eg. Corte acerca do assunto:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA DETERMINAR A RENEGOCIAÇÃO E RETIRAR O NOME DO AGRAVANTE DO CADASTRO DE INADIMPLENTES. MANUTENÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADITAMENTO RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em que pesem as alegações trazidas pelo Agravante, de fato, verifica-se nos autos que o documento utilizado pelo agravante como suposta recusa de renegociação, trata-se, na realidade, de uma carta direcionada a terceiro, estranho aos autos, ou seja, não possuindo qualquer relação com a demanda sub examine 2. Acerca da necessidade de apresentação da recusa pela Instituição Financeira, o c. STJ já assentou o seguinte: "A prorrogação da dívida rural constitui um direito do devedor e não uma faculdade conferida à instituição financeira. Para tanto, cabe ao devedor, além do preenchimento das condições legais impostas, comprovar que realizou requerimento administrativo prévio à instituição financeira e que houve recusa, uma vez que o benefício não se aplica de forma automática" (AGRAVO EM Recurso Especial Nº 1.382.180 - GO, Ministro Paulo DE TARSO SANSEVERINO, 03/10/2019). Neste contexto, acertada a decisão vergastada ao rejeitar o pleito de antecipação de tutela formulado, em virtude da ausência de comprovação da recusa do Agravado em renegociar a dívida. 3. A apreciação do documento novo nesta oportunidade configuraria verdadeira supressão de instância, vedada pelo ordenamento processual civil, devendo, portanto, ser submetida ao crivo do Magistrado de primeiro grau. 4. Observa-se que a inscrição do agravante no Serviço de Proteção ao Crédito se mostra, num primeiro momento, regular, pois o próprio Recorrente ressaltou a existência da sua inadimplência, fato que autorizaria a instituição a promover a sua inscrição nos cadastros de inadimplência. 5. No tocante ao pleito de recebimento do aditamento às razões recursais, tem-se que o mesmo não comporta acolhimento, tendo em vista a incidência de preclusão consumativa. 6. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o exame dos embargos de declaração.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 045199000485, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/03/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que os Apelantes alegam que, em decorrência de adversidades climáticas que prejudicaram sua produção agrícola, ficaram inadimplentes junto ao banco Apelado, deixando de honrar as obrigações convencionadas na Nota de Crédito Rural , fato que ensejou o pedido de renegociação da dívida. 2. Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constitui direito do devedor, desde que comprovado o cumprimento das condições impostas para seu exercício . 3. O Manual de Crédito Rural, por sua vez, dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4 que a prorrogação da dívida poderá ser pleiteada pelo devedor de crédito rural quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for resultante de determinadas conjunturas, haja vista a frustração de safras por fatores adversos. 4. Depreende-se dos autos que em nenhum momento os Apelantes apresentaram o requerimento administrativo da prorrogação das dívidas junto à instituição financeira indo de encontro ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). 5. Tendo em vista que os Apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito ao não demonstrarem o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se o não acolhimento do pedido de alongamento do débito. 6. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050939, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022)

APELAÇÃO ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES PERTINENTES INTEMPÉRIE CLIMÁTICA (ESTIAGEM) RISCO INERENTE AO NEGÓCIO MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO NÃO COMPROVADA PRETENSÃO REVISIONAL NÃO VERIFICADA ABUSIVIDADE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INVERTIDOS OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. A renegociação da dívida rural somente passa a ser vinculante para a instituição financeira caso todos os requisitos legais e regulamentares forem preenchidos pelo mutuário interessado, que também deve comprovar que efetuou requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida. Precedente TJSP. 2. No caso concreto, não consta nos autos a formulação de pedido administrativo de alongamento da dívida pelo apelado, fator este que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação. Ademais, não basta a alegação genérica de que tenha sido afetado pela crise hídrica, de acordo com artigo 1º, inciso VI, da Resolução nº 4.519/16, do Banco Central do Brasil, que regulamenta a renegociação de crédito rural, para formalização do alongamento da dívida é obrigatória a apresentação pelo mutuário de laudo técnico de comprovação das perdas assinado por profissional habilitado , documento este que não instruiu os autos. Precedentes. 3. A alegada situação de severa estiagem vivenciada pelo autor em 2016, não o desobriga da obrigação pactuada. Isto porque, trata-se de situação que compõe o risco da atividade rural desenvolvida pelos agricultores, especialmente em se tratando de fenômeno cíclico presente na esfera de previsibilidade de todos aqueles que se dedicam a atividade rural. 4. Outrossim, a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Precedentes. 5. Não há comprovação por parte do autor de que tenha incidido sobre a dívida eventualmente cobrada a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, o que afasta a necessidade de revisão contratual. 6. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbenciais invertidos, ressalvada a exigibilidade da verba porque o autor encontra-se amparado pela gratuidade de justiça.(TJES, Classe: Apelação Cível, 044180021717, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021).

No voto proferido pelo Desembargador que me antecedeu, Manoel Alves Rabelo, restou consignado que teria ocorrido o preenchimento dos requisitos:

Na hipótese em análise, vislumbro o atendimento dos requisitos exigidos, visto que o contrato foi firmado até 31 de dezembro de 2016, bem como houve declaração de estado de calamidade no Município e
tentativa de renegociação administrativamente.

Entretanto, analisando detidamente os autos, apesar de o eminente Desembargador Manoel Alves Rabelo ter consignado em seu voto que ocorreu a tentativa de renegociação no âmbito administrativo, não houve a comprovação pela parte autora no caso em tela.

Isso porque, apesar da parte autora/embargada ter narrado, em sua peça preambular, que “solicitou por diversas vezes junto à instituição requerida, que fosse renegociada a dívida nos moldes das resoluções supracitadas, no entanto, foi informado pela gerência, que o banco não faria a referida operação, tendo em vista ser uma "faculdade da instituição financeira", não juntou aos autos qualquer documento apto a comprovar a tentativa de renegociação.

O que restou demonstrado nos autos foi tão somente o pedido de prorrogação do contrato (fl. 112), o que foi deferido pela instituição bancária, fato esse incontroverso. Não houve a comprovação de qualquer outro requerimento de renegociação para além do já deferido quanto ao primeiro pedido de prorrogação.

Desta feita, embora não seja possível, por esta via, a correção de
error in judicando,
trata-se, no presente, de
erro de premissa fática
. Nesse sentido, destaco o entendimento acerca do tema, em voto proferido pelo eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, no âmbito deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO EVIDENCIADO NA PREMISSA NA QUAL SE EDIFICOU O ACÓRDÃO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. A estreita e vinculada via dos Embargos de Declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado ( CPC/15, art. 1.022),
bem como para corrigir erro de fato determinante para o deslinde da controvérsia recursal, como o que ocorreu na situação dos autos. II. Vício sanado, com atribuição do efeito modificativo almejado. Recurso provido.
(TJ-ES - ED: 00027068920178080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 06/05/2019, QUARTA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2019)

Na lição de FREDIE DIDIER JUNIOR E LEONARDO CARNEIRO DA CUNHA: “Tradicionalmente, o Superior Tribunal de Justiça entende que se considera erro material a adoção de premissa equivocada na decisão judicial. Nesse caso, cabem embargos de declaração para corrigir na decisão e, até mesmo, modificá-la, eliminando a premissa equivocada." (in Curso de Direito Processual Civil, vol 03, 13ª ed., Salvador: Jus Podivm, 2016, p. 250).

Confira-se ainda o seguinte precedente da Corte Superior de Justiça acerca da matéria:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - PRIMEIROS EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL -ERRO MATERIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. INSURGÊNCIA DO DEMANDADO.

1. Na forma da jurisprudência desta Corte:
"A atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração é possível, em hipóteses excepcionais, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária"
(EDcl no AgRg no Ag n. 1.026.222/SP, Relator o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/9/2014, DJe 10/10/2014).

2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para anular o acórdão proferido por esta Quarta Turma, bem como a decisão monocrática de fls. 452-454 (e-STJ), determinando-se o retorno dos autos para análise deste signatário" (STJ , EDcl nos EDcl no REsp 1308929/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017) - (destaquei).

Conforme se infere da fundamentação do acórdão ora atacado, constou resultado equivocado no
decisum
, bem como foram descritas razões diversas daquelas apresentadas nos autos, o que permite, via de consequência, a reanálise da causa.

Assim, considerando que o interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia.

Sobre a matéria, ilustrativas são as lições de Humberto Theodoro Júnior, in verbis:

O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual "se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 'satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida. (In: Curso de Direito Processual Civil, v.01, 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 104)

Portanto, somente consubstanciadas necessidade e utilidade, torna-se imperioso o reconhecimento do interesse da parte no ajuizamento da contenda.

Nessa senda, considerando ser possível o reconhecimento de erro de premissa fática por meio de embargos de declaração e, ainda, a fundamentação retro quanto à ausência de comprovação de requerimento administrativo para além do requerimento já deferido pela instituição bancária, deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual.

Por conseguinte, deve ser dado provimento aos aclaratórios ora interpostos e conferir-lhes efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de apelação, julgando extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Diploma Processual Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
para, conferindo efeitos infringentes,
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível e, por conseguinte, julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV (ausência de interesse processual), do CPC.

Outrossim, por consequência lógica dos efeitos infringentes dos aclaratórios atribuídos para dar provimento ao apelo interposto, inverto o ônus da sucumbência para condenar a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. No entanto, consoante o disposto no § 3º, do art. 98, do CPC/2015, mantenho suspensa a cobrança da verba honorária sucumbencial em razão da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO DE FATO EVIDENCIADO NA PREMISSA NA QUAL SE EDIFICOU O ACÓRDÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDAS DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO BANCO REQUERIDO. AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO IV, DO CPC.

1)
Em que pese a impossibilidade de correção de entendimento equivocado (error in judicando), após análise dos argumentos da parte embargante e pelo cotejo do acórdão vergastado, verifico, ex officio, a ocorrência de erro de premissa fática.

2)
O acórdão vergastado não enfrentou a preliminar de ausência de interesse processual suscitada pela parte embargante em seu recurso de apelação.

3)
Apesar de ter sido consignado no voto que ocorreu a tentativa de renegociação no âmbito administrativo, não houve a comprovação pela parte autora no caso em tela.

4)
Conforme se infere da fundamentação do acórdão ora atacado, constou resultado equivocado no
decisum
, bem como foram descritas razões diversas daquelas apresentadas nos autos, o que permite, via de consequência, a reanálise da causa.

5)
Considerando que o interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. Somente consubstanciadas necessidade e utilidade, torna-se imperioso o reconhecimento do interesse da parte no ajuizamento da contenda.

6)
Considerando ser possível o reconhecimento de erro de premissa fática por meio de embargos de declaração e, ainda, a fundamentação retro quanto à ausência de comprovação de requerimento administrativo para além do requerimento já deferido pela instituição bancária, deve ser acolhida a preliminar de ausência de interesse processual.

7)
Embargos de Declaração acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes para dar provimento ao apelo e, por conseguinte, julgar extinta a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.